Tribunal: STF
Processo: CJ 6646
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-04
Data de publicação: 1987-06-04

Ementa:
- JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. INQUERITO POLICIAL, PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL DELITO PRATICADO POR DIRIGENTES DE HOSPITAL, CONTRA
SEGURADOS DO INAMPS (EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS
MEDICO-HOSPITALARES). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA
APRECIAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' DESTINADO AO TRANCAMENTO DO INQUERITO,
BEM COMO DO RECURSO NELE INTERPOSTO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
NÃO ESTANDO EVIDENCIADO, POR ORA, NO CASO CONCRETO, QUE O POSSIVEL
DELITO HAJA SIDO PRATICADO CONTRA BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA
UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS (ART. 125, IV, DA
C.F.), MAS, SIM, CONTRA OS SEGURADOS, A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O
'HABEAS CORPUS' (E EVENTUAL RECURSO) DESTINADO AO TRANCAMENTO DE
INQUERITO POLICIAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL E NÃO DA FEDERAL.